Tribunal: TJDFT
Processo: 0728427-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728427-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON GONCALVES, NANSCY CLEMIE SILVA GONCALVES APELADO: ELMO ENGENHARIA LTDA, EMIR KAMEL ABDUL HAK DESPACHO Intime-se a parte apelante para, caso queira, manifestar-se sobre os documentos que acompanham as contrarrazões da recorrida ELMO ENGENHARIA LTDA (id. 35534739). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora